Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702009-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA relativa a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais no agravo de instrumento no 0700102-04.2025.8.07.9000, mantido em sede de embargos de declaração, que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFESA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE. ERRO IN PROCEDENDO. PROVA DO PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. LEGÍTIMA PENHORA DE VALORES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. A decisão monocrática se deu no sentido de indeferir o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, em especial, o bloqueio de valores via SISBAJUD, com a devolução do prazo recursal para eventual insurgência da executada em face da decisão que deferiu a busca de ativos em contas bancárias dos executados. 2. O processo de origem se trata do cumprimento de sentença no: 0709986-41.2023.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em que foi processado e julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, para atingir o patrimônio da agravante e outra pessoa jurídica. A decisão que julgou procedente o incidente foi proferida em 23/10/2024 e não foi publicada em nome dos advogados da agravante. No dia 16/12/2024 foi determinada a penhora de valores em desfavor de todos os devedores. Em 16/01/2024 a agravante peticionou nos autos de origem requerendo a declaração de nulidade dos atos posteriores à decisão que julgou o incidente. O pedido foi indeferido em 18/02/2025, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento. 3. Em suas razões recursais, a agravante sustentou que, após a habilitação de sua advogada nos autos, não houve a devida intimação das decisões subsequentes, sendo que tomou ciência apenas do pedido de penhora de valores, em caráter “teimosinha”, quando houve o efetivo bloqueio do valor de R$ 58.713,41. Defendeu que o prejuízo está claramente comprovado, ante a ausência de intimação da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que culminou no posterior bloqueio judicial havido em suas contas bancárias. Afirmou que o bloqueio judicial efetivado compromete suas operações empresariais, uma vez que não consegue honrar com os compromissos financeiros, como o pagamento de seus funcionários, devedores e prestadores de serviços, o que agrava ainda mais sua situação econômica e operacional. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para decretar a nulidade dos atos processuais, especialmente, a anulação do bloqueio judicial e que fosse determinada nova intimação a ser promovida pelo juízo “a quo”, com a devolução do prazo recursal para eventual insurgência da agravante perante a decisão ID 215191776. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão, a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à habilitação de sua advogada nos autos. 4. O pedido de concessão da tutela recursal ao agravo foi negado por não preencher os requisitos necessários para o deferimento, conforme decisão de ID 67906274. Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno. 5. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo Regular (ID 67893535). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo pelos exequentes/agravados (ID 68758224 e ID 69725454). Não foram ofertadas contrarrazões pelos demais executados. 6. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais. 7. No caso em exame, verifica-se que a agravante foi regularmente citada da decisão que deferiu o pedido da parte exequente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, contra qual, inclusive, apresentou contestação (ID 207706233 dos autos de origem). A agravante não foi intimada da decisão que acolheu o pedido a desconsideração da personalidade jurídica e a incluiu no polo passivo da execução (ID 215191776 dos autos de origem) tampouco da decisão que determinou a constrição de valores. 8. A declaração de nulidade de ato processual prescinde de reconhecimento do prejuízo (pas de nullité sans grief), não bastando o error in procedendo. No caso em exame a agravante realizou sua defesa no incidente com as mesmas razões apresentadas pela executada originária em impugnação à instauração do incidente respectivo. A aludida decisão foi objeto de agravo de instrumento julgado por essa Turma Recursal (0701962-74.2024.8.07.9000), firmando-se entendimento quanto à possibilidade de responsabilização da aludida empresa e definindo a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso, por ser aplicável o CDC. Considerando a impossibilidade de inovação recursal e que as teses defensivas da agravada no incidente foram as mesmas já apreciadas por este colegiado, evidente que eventual novo recurso contra a decisão que julgou procedente o incidente teria a mesma sorte. Neste sentido, no caso em exame, a recorrente não demonstrou efetivo prejuízo, não apontou qualquer vício que pudesse ser conhecido de ofício na aludida decisão. A nulidade de atos não é conduta automática em face da ausência de publicação da decisão, sendo necessária a comprovação do prejuízo material, o que não ocorreu. 9. A respeito da decisão que determinou a penhora de valores, inexiste vício na ausência de publicação/intimação em favor do executado, expressamente prevista no art. 854 do CPC. Não há alegação ou prova de que os valores constritos seriam impenhoráveis. Cabe à parte deduzir todas as suas razões no primeiro momento. A devedora não deduziu defesa em relação à penhora propriamente dita. Assim, a decisão agravada não comporta nenhum reparo. 10. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” Alega o reclamante que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709986-41.2023.8.07.0007, no qual figuram como exequentes Juliana Leal de Oliveira Suriano e Igor Fernando Suriano, e como executadas as empresas SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, INCORPORE SOLUCOES LTDA e VIENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. Afirma ter sido instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir no polo passivo os sócios das empresas executadas, tendo sido incluída, nesse contexto, a empresa ora reclamante. Sustenta que apresentou defesa no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica teria sido instaurado pelo simples argumento de não localização de bens passíveis de penhora, e que a mera frustração da execução, diante das respostas infrutíferas dos convênios utilizados na busca de bens, não seria suficiente para que fosse deferida a medida excepcional. Argumenta que, após a habilitação de sua advogada, não houve intimação das decisões subsequentes, somente passando a tomar ciência do processo quando houve o efetivo bloqueio de R$ 58.713,41 em sua conta bancária. Entende que a penhora decorreu de decisão proferida pelo juiz singular em dissonância com entendimento do Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a reclamante peticionou nos autos do cumprimento de sentença requerendo o chamamento do feito à ordem e a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse decretada a nulidade dos atos processuais, especialmente o bloqueio de ativos financeiros. Prossegue narrando que os pedidos foram indeferidos, o que motivou a interposição do agravo de instrumento no qual foi proferido o acórdão reclamado. Alega que a jurisprudência consolidada do STJ tem declarado a nulidade dos atos processuais no caso de ausência de intimação regular. Acrescenta que o acórdão reclamado reconheceu expressamente a ausência de intimação da patrona do reclamante, mas ainda assim, entendeu que não houve demonstração de prejuízo. Defende que, diversamente do entendimento esposado, o bloqueio judicial efetivado nas contas bancárias da reclamante evidencia o prejuízo processual suportado, além de violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega que STJ possui entendimento no sentido de que a inobservância do disposto no art. 272, § 5o, do CPC – ou seja, a intimação em nome diverso daquele expressamente indicado – acarreta nulidade do ato, independentemente da demonstração de prejuízo específico. Sustenta que o acórdão reclamado violou diretamente o mencionado artigo, além do artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo, pois o pedido de desconsideração da personalidade jurídica teve por objetivo atacar os sócios das executadas, muito embora não haja qualquer indício de vínculo entre a reclamante e as empresas executadas. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “a) seja concedido efeito suspensivo ao presente feito, em caráter liminar a tutela de urgência pleiteada, para garantir a SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE No 0709986-41.2023.8.07.0007, até ulterior julgamento da presente Reclamação, porque estão presentes todos os requisitos estabelecidos pelos Artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. b) no mérito, reformar o acórdão da Egrégia Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Do Distrito Federal – 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por ser contrário as decisões dessa Excelsa Corte Superior, reconhecendo-se a nulidade dos atos processuais por ausência de irregular intimação do patrono da Reclamante, conforme fartamente já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos similares: STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.795.060 – SP (2019/0027883-0); AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2019; AgInt no REsp 1.757.959/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/12/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 314.781/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/12/2015. Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade, o que se argumenta por amor ao debate, deve ser reconhecida também a ilegitimidade passiva da Reclamante e, com isso, determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a devida exclusão da RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, observando as cautelas de praxe.” (id 73571360 – p. 21/22). Custas iniciais recolhidas (id 73587573). Brevemente relatado. Decido. No caso em comento, não merece ser conhecida a reclamação. De acordo com o artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno, que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal somente é cabível na hipótese de afronta a precedente vinculante do STJ: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Como se pode observar das expressas previsões regimentais, somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. Na espécie, o reclamante se limitou a referir, en passant, em sua petição inicial, os seguintes acórdãos do STJ: AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.795.060 – SP (2019/0027883-0); AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2019; AgInt no REsp 1.757.959/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/12/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 314.781/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/12/2015. Ocorre que nenhum dos julgados do STJ invocados tem natureza vinculante, porquanto não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas. Na realidade, atente-se o reclamante que não existe precedente vinculante do STJ acerca da matéria. Como é sabido, a reclamação constitui via excepcional destinada a assegurar a observância da jurisprudência vinculante do STJ, e seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno e no CPC. Esclareça-se, ainda, que este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais. No mesmo sentido: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Na reclamação lastreada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, inciso II, do CPC), é indispensável que o decisum proferido pelo Tribunal, em determinado caso concreto, tenha sido desrespeitado em processo que envolva as mesmas partes. 2 – É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do tribunal, objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Recurso desprovido.” (Acórdão 1116685, 20180020024606RCL, Relator(a): ANGELO PASSARELI, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 13/08/2018, publicado no DJe: 16/08/2018). ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial da reclamação e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora